Tribunal: TCU
Processo: 037.233/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou contas irregulares com débito e multa em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) no exercício de 2005 e da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados via convênio para aquisição de equipamentos e mobiliários em prol das escolas de educação infantil.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração, interposto contra o Acórdão 3224/2021-TCU-Segunda Câmara , que, entre outros pontos, julgou irregulares as contas especiais do recorrente, condenando-o ao pagamento de débito, com imputação de multa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e dar-lhe provimento parcial; 9.2. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória em relação aos recursos oriundos do PNATE/2005, com fundamento no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c o art. 8o da Resolução TCU 344/2022; 9.3. reduzir o débito imputado a Manoel Messias Sukita Santos, constante do subitem 9.2 do acórdão recorrido, para o valor abaixo: Valor Data R$ 100.229,19 28/5/2010 9.4. dar ciência deste acórdão ao recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República em Sergipe.